Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702137-87.2020.8.07.0018 RECORRENTE: AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA NO RECOLHIMENTO. EXIGIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NOS CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuidando-se de mandado de segurança contra decisão judicial, o direito líquido e certo, que é ínsito, em qualquer hipótese, ao cabimento do referido remédio constitucional, está atrelado à demonstração de que o ato judicial impugnado está eivado de ilegalidade ou abuso de poder. 2. A ação mandamental impetrada em face de ato judicial é medida de exceção, somente podendo ser admitida nos casos em que a lei não imponha restrição (v.g. art. 5o e incisos da Lei 12.016/2009) ou no caso de decisão judicial que, embora irrecorrível pelas vias recursais próprias, esteja maculada por flagrante ilegalidade ou abuso de poder, tal que dessa ilegalidade ou abuso decorra de forma inconteste o direito líquido e certo do impetrante. 3. No caso em análise, denota-se que a empresa impetrante almeja rediscutir os cálculos da cobrança, em fase de cumprimento de sentença, sobre os quais já apresentou impugnação, aduzindo os mesmos argumentos, tendo inclusive transitado em julgado a decisão que a rejeitou. 4. Não restou comprovada qualquer ilegalidade ou abusividade no relatório apresentado que concluiu pela diferença no valor do recolhimento do ICMS, em caso de inconformismo com os cálculos do débito a medida cabível seria a impugnação dos autos em que o valor é executado, e não pela via mandamental. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente alega violação artigos 142 do Código Tributário Nacional e 1o da Lei 12.016/2009, defendendo o cabimento do mandado de segurança para o fim de anular lançamento fiscal. Sustenta que os valores cobrados a título de ICMS somente podem ser constituídos pela autoridade tributária, de modo que o ato coator em discussão é, indiscutivelmente, o Relatório Gerencial TARE, e não eventual decisão judicial. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. Outrossim, expõe que o acórdão impugnado violou o entendimento firmado no Tema 259 do STJ, salientando a não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 5o, inciso LXIX, e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARCELO KNOEPFELMACHER, OAB/SP 169.050, e FELIPE LOCKE CAVALCANTI, OAB/SP 93.501 (ID 29130466 e ID 29130474). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 142 do Código Tributário Nacional e 1o da Lei 12.016/2009, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em análise, o impetrante/apelante se insurge contra os cálculos apresentados pela SEFAZ/DF nos autos do Cumprimento de Sentença no 0095683-22.2005.8.07.0001, sobre os quais apresentou impugnação, que foi rejeitada pelo juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública nos seguintes termos (ID 63181108 dos autos no 0095683-22.2005.8.07.0001). (...) O impetrante/apelante aponta violação a direito líquido e certo em razão da “ilegalidade/inconstituicionalidade” do valor apresentado em documento da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, em resposta ao requerimento do Ministério Público, que serviu de fundamento para o cumprimento de sentença apresentado pelo órgão ministerial. Dessa forma, denota-se que a empresa impetrante/apelante almeja rediscutir os cálculos da cobrança, em fase de cumprimento de sentença, sobre os quais, inclusive já apresentou impugnação, aduzindo os mesmos argumentos conforme demonstrado na decisão transcrita, tendo inclusive transitado em julgado o decisium. Cumpre destacar, ainda, que, como muito bem pontuou o juízo de origem, não restou comprovado qualquer ilegalidade ou abusividade no relatório apresentado pela SEFAZ/DF, que instruiu o cumprimento em sentença, e em caso de inconformismo com tais cálculos, a medida cabível seria a impugnação dos autos em que o valor é executado, o que já foi feito e refutado. Como se vê, o ato judicial atacado não se reveste de ilegalidade, tampouco pode ser considerado teratológico, pois simplesmente corresponde a relatório da SEFAZ/DF, em resposta a requisição do órgão ministerial, calculando valor devido pela diferença no recolhimento do ICMS, e servindo de fundamento na fase de cumprimento de sentença. (...) Nessa esteira, não vislumbro razões jurídicas para o acolhimento da pretensão mandamental, haja vista a não incidência, no caso, dos pressupostos de cabimento, vez que a impetração voltou-se contra decisão judicial que não contém ilegalidade, abuso de poder ou teratologia (ID 25813897). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). Tampouco cabe prosperar o apelo fundado na salientada contrariedade ao Tema 259 do STJ. Isso porque o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria tratada no presente apelo especial. “O tema carece portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Descabe dar seguimento ao recurso extraordinário firmado na reputada negativa de vigência aos artigos 5o, inciso LXIX, e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, tem-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte insurgente em nome dos advogados MARCELO KNOEPFELMACHER, OAB/SP 169.050, e FELIPE LOCKE CAVALCANTI, OAB/SP 93.501 (ID 29130466 e ID 29130474). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005